Tribunal: TJSP
Processo: 1001570-80.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001570-80.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
2
VOTO No: 37289
APEL.No: 1001570-80.2019.8.26.0311
FORO: JUNQUEIRÓPOLIS
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação
nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos
Prova
convincente do surto de tensão e do nexo de causalidade entre esse
surto e a danificação do equipamento - Cobertura do prejuízo com
a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice
correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do
segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que
responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex
vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF -
Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da
Teoria do Risco Administrativo Sentença mantida Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial
para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 5.789,72 (cinco mil
setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar do
respectivo pagamento e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, arcará a requerida com a verba
honorária, a qual, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apela a requerida e aduz para a reforma do julgado,
carência da ação por ausência de comprovante de pagamento; falta de
interesse de agir, vez que não houve pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos; conforme demonstrado, o sistema elétrico estava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
3
perfeitas condições, não sendo possível que seja responsabilizada pelo
prejuízo suportado pela apelada em face dos seus segurados; sustenta que as
descargas elétricas não são de sua responsabilidade, por se tratar de evento
da natureza; assevera que, embora a responsabilidade da apelante seja
objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88, e art. 25, caput, da Lei no 8.987/95), não é
integral, podendo esta ser afastada em caso fortuito e força maior, sendo este
o caso dos autos; defende a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL, bem como a inexistência de defeito na prestação de serviços e de
ato ilícito/nexo causal, não se desincumbindo a apelada de tal ônus
probatório; imputa a responsabilidade ao segurado, posto que não houve
registro nos sistemas da recorrente de qualquer ocorrência na unidade
consumidora em análise, sendo que as alegadas oscilações são diretamente
resultantes da falta de adequação técnica das instalações internas do usuário
à demanda elétrica exigida por seus próprios equipamentos; afasta a aplicação
do CDC; pugna a reversão dos honorários advocatícios.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Não é caso de extinguir o processo sem resolução do
mérito por falta de interesse de agir, a preliminar de carência da ação por falta
de interesse de agir foi bem repelida, isso porque não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que seja a suposta lesão de direito
submetida ao crivo do Judiciário, mesmo porque o procedimento de
ressarcimento de danos da Aneel Módulo 9 não constitui requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.
De início, insta destacar que diz a lei que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano” (artigo
786, do Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (artigo 349, do
Código Civil).
Com efeito, a autora, ora apelada, juntou com a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
4
fartas provas documentais produzidas, tem-se que a responsabilidade pelo
sinistro ocorrido foi exclusiva da requerida, que deve indenizar a seguradora
autora, que arcou com o pagamento da indenização (fls. 27/37).
Com efeito, em que pesem as alegações da requerida, os
bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos fatos foram
danificados em virtude de variação abrupta da tensão elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade da ré, o que é comprovado pelos
documentos acostados à inicial.
Embora a farta prova documental da parte autora, quanto
ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de fazer a prova
contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil/73
atual artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, e também não
impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa da
prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
5
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento por subrogação. Sentença de procedência.
Pretensão à reforma manifestada pela concessionária ré.
Inviabilidade. Demanda ajuizada pela seguradora, após
ter indenizado a segurada por prejuízos ocasionados em
equipamentos eletrônicos, em decorrência de bruscas
oscilações no fornecimento de energia elétrica. Prova
documental e testemunhal corroboram a versão trazida
pela seguradora. Ausente prova de que as instalações
elétricas internas da unidade consumidora estavam em
más condições de conservação. Caso de responsabilização
objetiva e de aplicação da teoria do risco administrativo
(artigo 37, § 6o, da CF/88). Dever de ressarcimento
configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF.
Falta
de
impugnação
específica quanto a valores.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Apel. no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária de
eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do
autor. Falou-se em "apagão", raio, e por parte da
requerida, em caso fortuito ou força maior. R. sentença de
procedência.
Apelo
só
da
empresa
de
energia.
Responsabilidade objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição
Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no
0002301-48.2014.8.26.0318 Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de
segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
6
por conta de brusca oscilação de energia elétrica oriunda
de descargas atmosféricas. Ação regressiva movida contra
a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Procedimento sumário e não especificação de quesitos
para perícia reclamada de forma genérica na oportunidade
adequada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
na relação entre a prestadora de serviços e o consumidor.
Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos
do condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção
monetária desde o desembolso. Juros moratórios devidos
a partir da citação. Improvimento do recurso da
Concessionária e provimento parcial ao recurso da
seguradora. Afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa. Tramitando o feito sob o rito sumário cumpria à ré
observância da regra do caput do art. 278 do Código de
Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida
sentença, o procedimento imposto (sumário) e no qual se
reclama
a
especificação,
desde
logo,
das
provas
necessárias e, se pericial, a formulação de quesitos. A
oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-
lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga
na rede elétrica com danos aos usuários, responde pelos
prejuízos causados. Hoje, com os recursos existentes, os
fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis,
e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as
descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária
não logrou provar que dispunha de tais equipamentos. A
correção monetária não é um plus, prestando-se tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001570-80.2019.8.26.0311 -Voto no
7
somente à manutenção do valor da moeda no tempo,
devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso
(AgRg no Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min.
Luis Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a
partir da data da constituição da devedora em mora e
que, no caso, é a citação”. (Apel. no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença guerreada tal
como foi lançada, inclusive no que se atine ao valor fixado a título de
honorários advocatícios, o qual se encontra em consonância com o disposto no
art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator